Tribunal: STF
Processo: ARE 1447118
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO – SAT. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO – RAT. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEI N. 10.666/2003 E DECRETO N. 6.957/2009. VALIDADE. TEMA 554 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. LEGALIDADE. DECRETO Nº 6.957/09. ART. 10 DA LEI Nº 10.666/03. 1. O art. 10 da Lei n.º 10.666/2003 instituiu o Fator Acidentário de Prevenção, FAP, permitindo o aumento ou a redução das alíquotas da contribuição ao SAT, estatuídas no art. 22, II, da Lei n.º 8.212/1991, de acordo com o desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, a ser aferido com base nos resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo CNPS, Conselho Nacional da Previdência Social. 2. A regulamentação do FAP previsto no art. 10 da Lei n.º 10.666/2003 é elemento de solução da continuidade lógica entre a classificação pretérita das atividades econômicas e a nova classificação inaugurada pelo Decreto n.º 6.957/2009. Assim sendo, não aproveitam à parte autora as alegações relativas ao descompasso entre os critérios estatísticos apurados e as modificações empreendidas com o decreto, já que o cotejo entre os levantamentos estatísticos de acidentes somente poderiam ser feitos se mantidos os mesmos critérios essenciais da classificação substituída” (fl. 7, e-doc. 82).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, apenas para fins de prequestionamento (e-doc. 103).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV e o § 2º do art. 5º, os incs. I e II do art. 150, a al. a do inc. I do art. 195 e o art. 240 da Constituição da República.



    Salienta que “a Recorrente foi indevidamente onerada em seu patrimônio pelo advento do Decreto nº 6.957/09, como resultado do reenquadramento de alíquota de RAT promovido pelo ato regulamentar e consequente majoração, passando a alíquota do percentual originário de 1% para 3%, nos termos do anexo V do referido ato infralegal” (fl. 3, e-doc. 115).



    Ressalta que, “com a publicação do Decreto nº 6.957/09 e consequente alteração do Regulamento da Previdência Social, fundamentada em argumento único e exclusivo de aumento de arrecadação, sem comprovação de contrapartida de aumento de custo e/ou acidentalidade em determinada categoria, conclui-se que o reenquadramento realizado dentre os graus/alíquotas de risco das atividades econômicas descumpre o requisito do § 3º do art. 22 da Lei nº 8.212/91” (fl. 9, e-doc. 115).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 152).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante assinala que “a r. decisão monocrática aqui impugnada é passível de reforma por esta Suprema Corte de julgamento, isto porque o v. acórdão recorrido incorreu em ofensa direta à garantia constitucional prevista nos artigos 5º, LIV e §2º, 150, I e II da Carta Magna de 1988, inclusive prequestionados, devendo, assim, ser conhecido e provido o apelo extremo” (fl. 6, e-doc. 166). 



    Argumenta que “não há que se falar em incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, visto que a matéria em discussão se trata de matéria eminentemente de direito, não havendo qualquer necessidade de reexame fático-probatório, mas apenas de valoração jurídica dos atos legais e infralegais trazidos aos autos, os quais deixam expresso o abuso do poder regulamentar se confrontado com o disposto na legislação em regência e na Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 166).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. Improcedente a alegação de contrariedade ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. A Desembargadora relatora dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “A sentença da lavra do eminente Juiz Federal Paulo Cristovão de Araújo Silva Filho deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir:



    ‘(...) O cerne da questão debatida em juízo versa sobre a legalidade da regulamentação exarada no Decreto n.º 6.957/2009, especificamente na parte que alterou o Decreto n.º 3.048/1999 para reclassificar o grau de risco das atividades econômicas, o que tem efeito sobre o percentual a ser acrescido à alíquota base da contribuição do empregador em favor da Seguridade Social. A contribuição tem base legal no art. 22 da Lei n.º 8.212/1991 (...)



    A impetrante defende, em essência, que a modificação empreendida pelo decreto em questão que reclassificou, como mais graves, suas atividades teria desbordado dos limites do § 3.º transcrito, já que não seria um reflexo da constatação de majoração dos acidentes ou de tentativa de estimular investimentos em prevenção de acidentes.



    O art. 10 da Lei n.º 10.666/2003 instituiu o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, permitindo o aumento ou a redução das alíquotas da contribuição ao SAT, estatuídas no art. 22, II, da Lei n.º 8.212/1991, de acordo com o desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, a ser aferido com base nos resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo CNPS. Conselho Nacional da Previdência Social. (...)



    O fato é que a regulamentação do chamado FAP previsto no art. 10 da Lei n.º 10.666/2003 é elemento de solução da continuidade lógica entre a classificação pretérita das atividades econômicas e a nova classificação inaugurada pelo Decreto n.º 6.957/2009. Em assim sendo, não aproveitam à parte autora as alegações relativas ao descompasso entre os critérios estatísticos apurados até então e as modificações empreendidas com o decreto em questão, já que o cotejo entre os levantamentos estatísticos de acidentes somente poderiam ser feitos se mantidos os mesmos critérios essenciais da classificação substituída. Com o FAP, esses critérios podem ser considerados integralmente rompidos, ficando a administração, em razão disso, com a mesma liberdade de classificação existente no regime anterior e já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legal e constitucional nos autos do RE 343.446/SC (...)



    Ora, havendo uma modificação essencial do adicional tributário, é natural que tenha havido uma redefinição integral da classificação, não sendo possível adotar raciocínios simplistas para concluir que a discriminação feita pelo novo regulamento teria sido arbitrária, questão que sequer foi alegada no presente caso. Ainda que assim o fosse, é certo que, nesse caso, estar-se-ia ingressando no mérito do ato administrativo de classificação, questão que, naturalmente, deve escapar ao controle jurisdicional em respeito à separação dos Poderes.



    Afastada a causa de pedir referente à ilegalidade da modificação regulamentar, os pedidos formulados são totalmente improcedentes, sendo desnecessário que este juízo se manifeste sobre a parte prejudicada da vestibular. Isso não impede, porém, que tais questões venham a ser apreciadas pelas instâncias de revisão à vista do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, caso venha a ser reconhecido o direito em que se funda o pedido’ (...) Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação” (fls. 3-6, e-doc. 82).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 677.725/RS, Tema 554/RG, no sentido de que “o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)” (DJe 16.12.2021).



    8. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto aos critérios utilizados para apuração do grau de risco da atividade econômica, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT. 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.276.609-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA. FIXAÇÃO A PARTIR DE PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPS. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP E GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT - LEI FEDERAL 10.666/2003 E DECRETO 6.957/2009. VALIDADE. TEMA 554 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 677.725. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO RESPECTIVO GRAU DE RISCO ACIDENTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.180.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.348.365-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    Confiram-se também as decisões monocráticas: RE n. 1.362.059, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.5.2023; ARE n. 1.412.783, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023; e ARE n. 1.424.166, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.3.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora